Tribunal: TJSP
Processo: 2065218-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – PENHORA – Decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo número 1013888-65.2023.8.26.0114 – Recebível em "ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais" possui natureza indenizatória – Ausente a violação ao princípio da menor onerosidade da execução (deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – PENHORA – Decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo número 1013888-65.2023.8.26.0114 – Recebível em "ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais" possui natureza indenizatória – Ausente a violação ao princípio da menor onerosidade da execução (deve ser útil ao credor) – Alegações de que o valor será necessário para a subsistência do Executado, que é pessoa idosa e possui cardiopatia não implicam no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no título executivo judicial – Possível a penhora – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO